Tribunal: TJDFT
Processo: 0703363-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LAD. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Devidamente comprovadas a materialidade e autoria delitivas nos autos, especialmente, pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem e circunstâncias da prisão em flagrante do réu, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 1.1. A quantidade de droga, incompatível com uso pessoal, além de apreensão de balança de precisão e dinheiro em espécie na posse do réu, que se encontrava em local conhecido por ser ponto de tráfico, confirmam a intenção de mercancia, sendo inviável a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da LAD.
2. Comprovada a existência de mais uma condenação definitiva anterior, é possível que uma seja usada a título de maus antecedentes e as demais como reincidência, conforme indicado pelo Juízo de origem, não existindo prejuízo na indicação de qual delas exatamente foi usada em cada fase.
3. Não há bis in idem no reconhecimento da conduta social de forma desfavorável ao réu em razão do crime ter sido cometido durante cumprimento de pena anteriormente imposta, e da reincidência e maus antecedentes. Isso porque, não se está na primeira fase valorando a conduta anteriormente praticada, mas tão somente o fato de que o réu praticou o delito quando estava submetido à ordem judicial com regras específicas de conduta, durante cumprimento de pena, sendo tal circunstância incontroversa e suficiente para justificar a exasperação da pena por conduta social desajustada.
4. Na hipótese, não restou suficientemente provado que as porções de maconha apreendidas eram de propriedade do réu. Nesse quadro, embora o crack, encontrado em sua posse seja entorpecente de potencial especialmente nocivo, com efeitos devastadores na saúde e no comportamento dos usuários, a quantidade apreendida não é especialmente elevada (4,25g de massa líquida), pelo que necessário o afastamento da avaliação negativa da circunstância especial prevista no art. 42 da LAD, uma vez que se trata de vetor judicial único.
5. Incabível o privilégio em razão do não preenchimento dos requisitos legais necessários (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006), tendo em conta a reincidência ostentada. 5.1. Igualmente, incabível o benefício previsto no artigo 44 do Código Penal, não apenas em razão da quantidade de pena imposta, como em face das circunstâncias pessoais do apenado.
6. Mantém-se a prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública porquanto demonstrada a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada, sobretudo pela persistência do paciente em se envolver na seara delitiva.
7. Recurso conhecido e provido em parte.